Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-93.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015335-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.948.681/0001-21 (AGRAVANTE), ELASTRI ENGENHARIA S/A - CNPJ: 76.359.785/0007-40 (AGRAVADO), RUDIANE MARIA RESMINI - CPF: 014.697.269-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS – PRESENÇA
DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que foi demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLB Locações de Maquinas e Equipamentos Ltda., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização ajuizada em face de Elastri Engenharia S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, sob alegação de que restou demonstrado os requisitos para concessão da tutela de urgência, narrando que no contrato consta expressamente a obrigação de devolução dos equipamentos locados.

Esclareceu que recorrida procedeu com a devolução parcial, restando a obrigação dos seguintes bens: emenda noz para cabo piloto – 24mm (não devolvido/quebrados 06/01); talha manual de alavanca (catraca) cap 4.5 ton (não devolvidos/quebrados 09) e cavalete tipo treno com eixo (não devolvido/quebrados 02).

Salienta que a agravada constitui em mora os alugueis no valor de R$ 389.403,21 (trezentos e oitenta nove mil quatrocentos e três reais e vinte um centavos), não existindo qualquer justificativa apta para que ela permaneça com os equipamentos.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 138027693).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 157965586).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
CLB Locações de Maquinas e Equipamentos Ltda.
ajuizou ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização em face de Elastri Engenharia S.A., aduzindo que as partes firmaram os contratos de locação nº 09/2021 e 11/2021, contudo, a ré está inadimplente, pleiteando a devolução dos equipamentos.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu a tutela de urgência.

Contra essa decisão insurge-se a agravante.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, pois, restou devidamente demonstrado pela autora, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque,
a agravante apresentou o contrato de locação de equipamentos em que consta na clausula 3.3 a expressa menção sobre a devolução dos bens (id. 89009617 – autos de origem)
,
bem como comprova a notificação extrajudicial e a devolução de forma parcial dos equipamentos (id. 89009627 – autos de origem).

Ademais,
o perigo de dano é da recorrente tendo em vista que possui como objeto da atividade empresária a locação de equipamentos.

Este é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para que seja acolhido o pedido de tutela de urgência de devolução do restante dos equipamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023